Tribunal: TJSP
Processo: 2249707-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Decisão que reconheceu a litigância de má-fé do executado, fixando o pagamento de multa a favor da parte contrária. Conduta do executado atentatória à dignidade da justiça, com violação à boa-fé e lealdade processual, além de revelar nítida intenção de alterar a verdade dos fatos. Justificada a aplicação do art. 774,

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. Decisão que reconheceu a litigância de má-fé do executado, fixando o pagamento de multa a favor da parte contrária. Conduta do executado atentatória à dignidade da justiça, com violação à boa-fé e lealdade processual, além de revelar nítida intenção de alterar a verdade dos fatos. Justificada a aplicação do art. 774, inciso II, § único e do art. 81 do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.